Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600807-20.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I,
II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO
PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS.
AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA
REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17,
§§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE
REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA
IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma
coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a
do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a

Num. 43567560 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(STF - ADI: 7214 DF, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:
03/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESS

Inteiro teor:
13/04/2023
Número: 0600807-20.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 24/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas 0600807-
20.2020.6.16.0194, que julgou Desaprovadas as contas do recorrente Edgar Rossi, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 18-B c/c art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 47, §
6º, art. 65, III, e art. 74, III todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Processo de Prestação de
Contas Eleitorais Final do recorrente Edgar Rossi, que concorreu ao cargo de prefeito nas Eleições
Municipais de 2020, pelo partido PSD, no município de Pontal do Paraná/PR. A prestação de contas
foi entregue tempestivamente, na modalidade completa, nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Publicado edital, decorreu "in albis" o prazo legal sem impugnação. A Unidade
Técnica do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas do
candidato, apontando o descumprimento dos limites de gastos fixados para a campanha. Da
mesma forma, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela Desaprovação das contas).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDGAR ROSSI (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EDGAR ROSSI PREFEITO (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43567560
11/04/2023
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43567560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.868

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600807-20.2020.6.16.0194 – Pontal
do Paraná – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDGAR ROSSI PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRENTE: EDGAR ROSSI
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO A PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS.
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO
COLIGADOS PARA O CARGO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
INDIVIDUAL
DE
AUTOFINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
ARTIGO 23, § 2º-A, LEI N. 9.504/97 E ARTIGO 27, §1º, RESOLUÇÃO
TSE
N.
23.607/2019.
VALOR
E
PERCENTUAL
ELEVADOS.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MULTA NÃO
APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. GASTOS E
DESPESAS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL,
NÃO
INFORMADOS
À
ÉPOCA.
AUSÊNCIA
DE

Num. 43567560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
JUSTIFICATIVA. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Prefeito do
Município de Pontal do Paraná, nas eleições de 2020, em razão de diversas irregularidades.
2. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual
participe, especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedentes TSE.
3. O limite para utilização de recursos próprios é de 10% do teto de gastos previsto para o cargo em que
concorre, nos termos do artigo 23, §2º–A, da Lei n. 9.504/1997.
4. A superação desse limite em percentual significativo não autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em favor do candidato.
5. Diante da inaplicabilidade da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019 pelo juízo de primeiro grau, inviável a imposição nessa
instância, sob pena de reformatio in pejus.
6. A omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial é irregularidade sanável, desde que as
informações tenham constado na prestação de contas final e haja justificativa demonstrando a ausência de
qualquer indício de má–fé.
7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edgar Rossi em face da respeitável
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Prefeito do Município de Pontal do Paraná,
nas eleições de 2020, porquanto constatadas diversas irregularidades.
Em suas razões recursais (ID 38956516), o recorrente alegou, em síntese, que não há
vedação legal expressa à contratação de parentes para prestação de serviços de
campanha, nem houve favorecimento pessoal de qualquer natureza. Destacou que o
serviço foi prestado e a divergência de valor corrigida em sede de contas retificadoras.
Juntou ao recurso comprovante de recolhimento do montante de R$ 157,87 ao Tesouro

Num. 43567560 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
Nacional, pugnando pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovação das contas, ainda que com ressalvas. Sustentou que não houve
extrapolação do limite para utilização de recursos próprios, eis que o valor apontado como
irregular corresponde ao gasto do candidato a Prefeito, Edgar Rossi, e do candidato a
Vice-Prefeito, Nei Silva, juntos. Ressaltou que individualmente houve a observância do
limite legal, eis que Edgar Rossi despendeu recursos próprios no valor de R$ 20.566,77 e
Nei Silva despendeu recursos próprios no valor de R$ 20.000,00. Aduziu que, caso seja
considerado que houve extrapolação do limite de gastos, essa extrapolação se deu de
forma irrisória, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, tendo em vista que não houve omissão de despesas ou qualquer ato mais
grave que pudesse prejudicar a fiscalização das contas. Alegou que a ausência da
informação na prestação de contas parcial não é motivo para desaprovação das contas,
eis que as despesas e receitas foram indicadas na prestação de contas final retificadora.
Em relação aos veículos utilizados em campanha e não declarados, fundamentou que a
mera não inserção da placa dos veículos na prestação de contas caracteriza como
irregularidade formal, que não enseja qualquer desaprovação. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que sejam julgadas aprovadas as
contas apresentadas, ainda que com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43473895) se manifestou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as irregularidades
constatadas são dotadas de gravidade suficiente para a desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar
esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo,

Num. 43567560 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da
Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato
para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua
atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de
modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e
publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre
os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha,
sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do prestador,
candidato ao cargo de Prefeito no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
No caso em análise, as contas foram desaprovadas pelo juízo de primeiro grau, em razão
das seguintes irregularidades: a) locação de imóvel no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), conforme contrato de locação (ID 100781699), mas declarado na prestação de
contas apenas o valor de R$ 1.000,00 (mil reais); b) transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha para candidato não pertencente à mesma
coligação, no valor de R$ 157,87 (cento e cinquenta e sete reais), relativa à doação de
perfurados para o candidato a Vereador Claudson Alves de Lima, do Partido Democrático
Trabalhista; c) utilização de recursos próprios no valor de R$ 40.566,77 (quarenta mil,

Num. 43567560 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), montante que supera o
limite de gastos fixado para a candidatura, previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE n.
23.607/2017; d) gastos realizados e doações recebidas em data anterior à entrega da
prestação de contas parcial, não informados à época, sem justificativa por parte do
prestador na prestação de contas retificadora; e) identificação de veículos utilizados em
campanha, cujas placas estão relacionadas em nota fiscal (AAA000, AZI3915, BBN0Y08,
BBR6900, DVC0248 e INN6578), mas que não foram declarados na prestação de contas.

c.1) Da Divergência de Valores Relativos à Locação de Imóvel

O parecer conclusivo (ID 43445170) apontou que o recorrente declarou a locação de bem
imóvel no valor de R$ 1.000,00, mas juntou contrato de locação (ID 43445150), em que
consta o valor de R$ 2.000,00.
Ao analisar os autos, verifica-se que não há divergência entre o valor declarado e o
efetivamente contratado e pago, eis que o recorrente, ao apresentar as contas
retificadoras, declarou a despesa no valor de R$ 2.000,00 (ID 43445128) e consta no
extrato da conta nº 301051 (ID 43445104), destinada a outros recursos, o pagamento da
respectiva despesa também no valor de R$ 2.000,00.
Embora o parecer técnico tenha apontado, ainda, a ausência de comprovação da
propriedade do bem imóvel locado e a ausência de emissão de nota fiscal, neste caso os
documentos apresentados comprovam a despesa, que, inclusive, foi custeada pela fonte
“outros recursos”, não havendo se falar em aposição de ressalva.

c.2) Da Transferência de Recursos Estimáveis em Dinheiro Originados do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha para Candidatos não Coligados.

A propósito das diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais, dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, instituído pelos
artigos 16-C e 16-D da Lei n. 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE n.
23.605/2019, a Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos

Num. 43567560 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no momento
da apresentação da respectiva prestação de contas.

Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
No caso dos autos, consta no parecer conclusivo (ID 43445170) que o prestador,
candidato ao cargo de Prefeito por coligação composta pelos partidos PATRIOTA, PSD e
DEM, custeou materiais gráficos, com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, para o candidato ao cargo de Vereador, Claudson
Alves de Lima, pelo PDT.
O Tribunal Superior Eleitoral, em recentes julgados, entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:

ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CAMPANHA
ELEITORAL.
DESAPROVAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CANDIDATO A PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.SÍNTESE DO
CASO

Num. 43567560 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia manteve a desaprovação das contas de campanha
dos agravantes, referentes às Eleições de 2020, quando concorreram aos cargos de
prefeito e vice–prefeito, e confirmou a determinação de restituição da quantia de R$
31.200,00 ao Tesouro Nacional, em razão do repasse irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos a vereador de partidos
políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso especial eleitoral, em
razão da inexistência de afronta ao art. 17, § 2º, da Res.–TSE 23.607 e da incidência do
verbete sumular 30 do TSE, sobrevindo a interposição de agravo interno. ANÁLISE DO
AGRAVO REGIMENTAL.
3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos:
a) ausência de ofensa ao art. 17, § 2º, da Res.–TSE 23.607, na medida em que a
jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador filiados a partidos
distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação
para o cargo majoritário; b) incidência do verbete sumular 30 do TSE, o qual pode ser
fundamento para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial, quais
sejam, afronta à lei e dissídio jurisprudencial.
4. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando–se a repetir as alegações deduzidas no recurso especial a respeito da suposta
ofensa ao art. 17, § 2º, da Res.–TSE 23.607 e a afirmar que o verbete sumular 30 do TSE
seria aplicável apenas ao recurso especial interposto com base em divergência
jurisprudencial, sem, todavia, apresentar argumentos aptos a infirmar as razões da negativa
de seguimento ao apelo nobre. Tal circunstância inviabiliza o conhecimento do agravo
interno, conforme este Tribunal Superior tem reiteradamente decidido com base no verbete
sumular 26 do TSE.
5. Ainda que o óbice do verbete sumular 26 do TSE fosse superado, o agravo interno não
poderia ser provido.
6. A Corte de origem entendeu serem irregulares as doações estimáveis em dinheiro
realizadas pelo candidato a prefeito, com recursos provenientes do FEFC, para candidatos
ao cargo de vereador pertencentes a partidos políticos distintos daqueles pelos quais os
agravantes disputaram o pleito, mas que integraram a mesma coligação majoritária dos
prestadores das contas.
7. O § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes
do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária
distinta ou não coligada. Ademais, considerando a vedação à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da
República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017 – a qual se aplica
a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional
alteradora –, a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC
para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos
mesmos partidos dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação
constitucional, o que não é o caso dos autos.
8. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior
no REspEl 0600654–85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022 e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta Corte, por
unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos repasses de recursos

Num. 43567560 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais filiados a partidos distintos e, por
conseguinte, determinou o recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
9. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelo candidato a prefeito,
ora agravante, de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de
partidos políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.–TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados, tal
como consta no acórdão regional.
10. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o verbete sumular 30 do
TSE pode ser fundamento utilizado para afastar ambas as hipóteses de cabimento do
recurso especial eleitoral – por afronta a dispositivo de lei ou da Constituição da República e
por dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: AgR–AI 152–60, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE
de 27.4.2017; AgR–AI 82–18, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 11.10.2018; e
AgR–AI 0607281–96, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 19.6.2020. CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060047407, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data 15/09/2022).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE FORMARAM A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES
NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS
CUJOS PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER A IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO
DESSA QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e
CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura
dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice de
Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No
entanto, parte desses recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro
consistente em serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos
de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para
os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de
recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal de filiados a outros
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060065485, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro

Num. 43567560 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 145, Data
02/08/2022)

A propósito, o relator Ministro Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento do AgR-
REspEl 0601058-69/AP, pelo Tribunal Superior Eleitoral, em 4/6/2020, enfatizou:

A destinação de recursos do Fundo Partidário para o financiamento da campanha de
candidatos de partidos não coligados com a agremiação doadora constitui desvio de
finalidade, pois: (i) atenta contra os critérios que fixam a forma de distribuição deste fundo,
estabelecidos pelo art. 41-A da Lei nº 9.096/1995; (ii) viola os direitos dos candidatos filiados
e até mesmo coligados ao partido doador, na medida em que o financiamento injustificado
de campanhas adversárias os priva da utilização de recursos em benefício de suas
campanhas; e (iii) contraria a finalidade do fundo, precipuamente o custeio de atividades da
própria agremiação, nos termos do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos.

No mesmo sentido, em decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, confirmou a
constitucionalidade da vedação do referido repasse, em decisão assim ementada:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I,
II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO
PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS.
AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA
REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17,
§§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE
REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA
IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma
coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a
do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a

Num. 43567560 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(STF - ADI: 7214 DF, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:
03/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe - 199
DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Destaque-se parte do voto do eminente Relator Ministro Ricardo Lewandowski:

Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização
de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos
políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas
por todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe
disso. Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à
futura ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
[...]
Em idêntica compreensão, concluo que as disposições constantes do art. 17, § 2°, I e II, e
do art. 19, § 7°, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, encerram critérios razoáveis, os
quais encontram arrimo na Constituição de 1988 e na legislação eleitoral pertinente,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário.
Oportuno consignar, ainda, que a Lei 14.208/2021, recém editada, alterou as Leis
9.096/1995 e 9.504/1977 para instituir a federação partidária - resultado da reunião de dois
ou mais partidos -, “a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal
Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária” (caput do art. 11-
A da Lei 9.096/1995).
[...]
Em outro julgado, levado a efeito recentemente, isto é, em 31/3/2022, o TSE, por
unanimidade, deliberou que a coligação entre partidos políticos para as eleições majoritárias

Num. 43567560 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
não autoriza o repasse de recursos a candidato de partido diverso que disputa as eleições
proporcionais.
[...]
Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o art. 19, § 7°,
I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do repasse de recursos do
FEFC e do Fundo Partidário a partidos políticos ou candidatos que não integram a mesma
coligação, não promoveram nenhuma inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram
nenhum dispositivo legal.
Ao revés, simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais. Por isso, sob pena de tornar letra morta
o dispositivo constitucional que vedou a coligação em eleições proporcionais, entendo não
ser possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.

Como se vê, os Tribunais Superiores têm entendido que os recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança.
Desse modo, é irregular o repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC por candidato à eleição majoritária não pertencentes ao mesmo partido do
beneficiário da doação.
Como consignado na respeitável sentença, no caso em análise, esza irregularidade não
enseja a desaprovação das contas, pois o repasse irregular totalizou o montante de
apenas R$ 157,87, mostrando-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalva.
O recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, não afasta a irregularidade, tampouco a ressalva nas
presentes contas.
Não há se falar, assim, em reforma da respeitável sentença no ponto.

c.3) Da Extrapolação do Limite de Utilização de Recursos Próprios

Com relação ao limite estabelecido para a utilização de recursos próprios em campanha,
o artigo 23, §2º-A, da Lei n. 9504/97 dispõe:

Num. 43567560 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

Sobre o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
(...)

Como visto, o limite de gastos com recursos próprios, após alteração legislativa ocorrida
em 2019, é de 10% (dez por cento) do teto de gastos estabelecido para o cargo, no
Município em que ocorre a disputa.
Na espécie, como o prestador concorreu ao cargo de Prefeito do Município de Pontal do
Paraná, cujo teto de gastos foi estabelecido em R$ 213.480,27, o limite para utilização de
recursos próprios é de R$ 21.348,02.
O parecer conclusivo (ID 43445170) apontou a utilização de recursos próprios no valor de
R$ 40.566,77, de modo que o prestador de contas ultrapassou o limite na quantia de R$

Num. 43567560 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
19.218,74.
Em que pese a alegação do prestador de que o limite de autofinanciamento foi respeitado
individualmente pelo candidato a Prefeito e pelo candidato a Vice-Prefeito, o atual
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o excesso deve ser
verificado em face do total de gastos realizados de forma conjunta, em prestígio ao
princípio da unicidade da chapa. Veja-se:

[...] Nos termos do art. 45, § 3º da Res.-TSE 23.607/2019, a prestação de contas a ser
apresentada perante a JUSTIÇA ELEITORAL abrangerá a do ‘vice ou a(o) suplente e todas
aquelas ou todos aqueles que a(o) tenham substituído, em conformidade com os
respectivos períodos de composição da chapa’, em evidente prestígio ao princípio da
unicidade da chapa.
No mesmo sentido, a norma prevê que ‘na hipótese de arrecadação de campanha realizada
pela(o) vice ou pela(o) suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular’ (art.
7º, § 8º da norma regulamentar).
Nesse contexto, fica evidente a unificação das contas do titular e vice em um único feito
contábil, para fins de controle e transparência das receitas e despesas de campanha. Nessa
linha: AgR-REspe 76494, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de
11/12/2014 ; AgR-RMS 734, Rel. Min. ARNALDO VERSIANI, DJe de 3/2/2012.
Tanto assim que, em [2021], esclareceu, de forma expressa que ‘na hipótese de utilização
de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos a vice ou suplente, os valores serão
somados aos recursos próprios da pessoa titular para aferição do limite estabelecido no § 1º
deste artigo’ (art. 27, § 1º-A, incluído pela Res.-TSE 23.665/2021).
A despeito da inclusão da norma apenas em 2021, o sistema eleitoral estabelece como
regra a unicidade da chapa, inclusive para fins contábeis e de limite de campanha, nos
termos dos arts. 28, § 1º e 29 da Lei 9.504/1997; 41, § 5º e 42 da Res.-TSE 23.607/2019.
Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, ‘nos cargos majoritários, a
campanha do titular e do vice da respectiva chapa é única. Assim, não há um limite
diferenciado para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito e, por consequência, o limite para
autofinanciamento do titular e vice há de ser o mesmo, incidindo para a chapa como um
todo’ (ID 157531686).
A ratio essendi para a constituição de limite legal para autofinanciamento de campanha é
inibir o abuso de poder econômico e os desvios de finalidade na utilização dos recursos
próprios, preservando, ainda, a igualdade de condições na disputa eleitoral, que, no caso,
constitui-se de forma una e indivisível.
Desse modo, uma vez constatado o excesso do autofinanciamento, é de rigor a condenação
e a incidência da multa.
(TSE - RespEl 0600073-19/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em
12/08/2022)

Tem-se, portanto, que o valor irregular em excesso é de R$ R$ 19.218,74, o que equivale
a 15% das receitas totais da campanha, não havendo se falar em aplicação dos princípios

Num. 43567560 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalva, de
modo que as contas devem ser desaprovadas.
Em razão da ausência de aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019 pelo juízo de primeiro grau, inviável a aplicação nessa instância, sob pena
de reformatio in pejus.
Não há se falar, assim, em reforma da respeitável sentença neste ponto.

c.4) Dos Gastos e Das Doações em Data Anterior à Entrega da Prestação de Contas
Parcial, Não Informados à Época

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de
campanha até aquele momento, está prevista no artigo 28, §4º, da Lei n. 9504/97 e no
artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 28
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Art. 47
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.

Num. 43567560 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
É entendimento desta Corte, calcado em precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que a
omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações recebidas em
data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, se as informações
constaram na prestação de contas final e houver justificativa demonstrando a ausência de
qualquer indício de má–fé.
No caso em análise, o prestador não apresentou qualquer justificativa sobre a omissão,
embora devidamente intimado, não sendo possível, portanto, afastar essa irregularidade,
devendo a respeitável sentença ser mantida no ponto.

c.5) Da Ausência de Declaração de Veículos Utilizados em Campanha

Constou no parecer conclusivo (ID 43445170) que foram identificados possíveis veículos
utilizados em campanha, que não foram declarados na presente prestação de contas, por
meio de locação (ID 43444929, ID 43444958 e ID 43444980) e de cessão gratuita (ID
43445028 e ID 43445082).
As placas destes veículos – AAA000, AZI3915, BBN0Y08, BBR6900, DVC0248 e
INN6578 – estão relacionadas em nota fiscal referente à despesa com combustíveis (ID
43444953), no campo “continuação das informações complementares”.
Embora esses fatos possam acobertar diversas irregularidades, como omissão de receitas
e omissão de despesas, a respeitável sentença entendeu apenas pela aposição de
ressalvas, sem determinação de recolhimento de qualquer valor ao Tesouro Nacional.
Não há se falar, assim, em reforma da respeitável sentença no ponto, em respeito ao
princípio da non reformatio in pejus.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso, para
manter a respeitável sentença que julgou DESAPROVADAS as contas do recorrente.

RODRIGO AMARAL
Relator

Num. 43567560 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118440074000000042530720
Número do documento: 23041118440074000000042530720
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/04/2023 12:24:39
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2020/Setembro/tse-divulga-limites-de-gastos-de-campanha-
para-as-eleicoes-2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272066, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600807-20.2020.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 EDGAR ROSSI PREFEITO, EDGAR ROSSI - Advogados dos RECORRENTES:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- PR36343-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR66281-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª
ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023.